Tribunal: TJES
Processo: 5018030-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018030-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONANTA BARBOSA BATISTA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018030-83.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADO:
JHONANTA BARBOSA BATISTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AFIRMA NÃO ANÁLISE DE PROVA NOS AUTOS. PROVA APRECIADA PELO VOTO. DOCUMENTO PERTENCENTE À TERCEIRO. CONHECIDOS OS EMBARGOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO EM MULTA.

RELATÓRIO

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 6965320.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão, sustentando que o relator desconsiderou a existência de prova nos autos que foi realizada a avaliação do vem

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48 Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023 CPC).

FUNDAMENTAÇÃO

Com efeito, pleiteia o embargante esclarecer o voto vergastado mediante embargos declaratórios, haja vista a não observância das informações contidas nos autos (Id.4945131) que comprovariam a realização do procedimento de tarifa do bem.

Pois bem, os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, uma vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Analisando a peça processual, a meu alvitre, inexiste omissão que macule o acórdão proferido, isto porque, conforme afirmado no voto, “
In casu, verifica-se que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recai, pois o Termo de Vistoria juntado aos autos trata de um HYUNDAI HB20S C.STYLE enquanto o veículo financiado pelo autor foi um RENAULT LOGAN EXPRESSION HI-FLEX 1.6 8V 4P, além de estar em nome de terceiro estranho à causa (ID nº 4945131)”
o documento que o embargante insiste em afirmar que comprova a realização do serviço, pertence a terceiro estranho à lide e versa sobre veículo diverso.

Assim sendo, o caráter protelatório dos embargos mostra-se patente, uma vez que mesmo após ser apontado o equívoco do documento, a embargante sustenta sua relação com o caso dos autos. Desse modo, deve a embargante ser condenada por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, REJEITO os embargos declaratórios e CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de piso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)